Tribunal: TJBA
Processo: 0509427-73.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509427-73.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIAS MATOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO ANTONIO BARRETO CONCEICAO, VITOR MATOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE LICITANTE. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Existe a necessidade de a Administração adotar providências instrutórias para dirimir dúvidas acerca da documentação dos licitantes, a exemplo do prazo de validade de certidão de regularidade fiscal, caso o edital não disponha a respeito.

A exigência do art. 215 da Lei Complementar Municipal nº 03/2000 (Código Tributário do Município de Feira de Santana) de que a prova de quitação de tributos somente se dê mediante certidão negativa deve ter interpretação restritiva, limitada aos objetivos fiscais, não se prestando para obstar o exercício do direito à participação em licitação pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0509427-73.2018.8.05.0080,
de Feira de Santana, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
; e Apelado
ELIAS MATOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.